Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-54.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002681-54.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), PAULO PINTO DO NASCIMENTO JATOBA - CPF: 650.118.801-68 (AGRAVANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE EM SEPARADO DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ART. 4o DA LEI 12.153/2009. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. No microssistema dos Juizados Especiais, inclusive da Fazenda Pública, vigora o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, conforme preconiza o art. 4o da Lei 12.153/2009 e o art. 41 da Lei 9.099/95.

2. Nos termos do Enunciado no 15 do FONAJE, "Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 1.021 e 1.042 do CPC" (atualizados para o CPC/2015), situações que não se enquadram no caso concreto.

3. A impugnação às decisões interlocutórias nos Juizados Especiais deve ocorrer por meio de mandado de segurança, quando cabível, e não através de agravo de instrumento.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO PINTO DO NASCIMENTO

JATOBA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Auxílio Fardamento em fase de cumprimento de sentença (Processo no 1004289-36.2024.8.11.0001), determinou a suspensão do feito com fundamento na decisão liminar proferida na Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao estender os efeitos da liminar concedida na referida Reclamação ao seu processo, uma vez que a sentença que reconheceu seu direito ao recebimento do auxílio fardamento já havia transitado em julgado em 27/05/2024, antes da decisão liminar proferida na Reclamação (14/08/2024).

Em decisão liminar de ID 259919157, foi deferida a tutela recursal para determinar o normal prosseguimento do feito, comunicando-se ao juízo de origem.

O Ministério Público manifestou pelo não conhecimento do Agravo, em razão da inadequação da via eleita no ID. 275429387.

Pois bem.

De início, imperioso reconhecer questão preliminar que obsta o conhecimento do presente recurso. Trata-se da inadequação da via eleita para impugnar decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Conforme se depreende dos autos, a decisão agravada foi proferida em processo que tramita no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cáceres/MT, seguindo o rito especial da Lei 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública).

O sistema recursal dos Juizados Especiais possui regras próprias e específicas, sendo regido pelo princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, como forma de privilegiar a celeridade e informalidade que norteiam este microssistema processual.

Nesse sentido, o art. 4o da Lei 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) estabelece expressamente:

"Art. 4o - Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença."

Por sua vez, o art. 41 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei 12.153/2009, reforça essa limitação:

"Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado."

A jurisprudência dominante também é neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ENVOLVE TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de agravo de instrumento. A agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, visando o provimento do agravo de instrumento originalmente interposto contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande que julgou extinto o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que não versa sobre tutela de urgência, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe em seu artigo 4o que apenas cabe recurso contra sentença, salvo nos casos de decisões cautelares e antecipatórias.

O agravo de instrumento é recurso cabível exclusivamente para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre tutela de urgência, não se aplicando para questionar decisões em cumprimento de sentença que não possuem caráter cautelar.

A utilização de agravo de instrumento como substituto do recurso inominado é inadequada, estando ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento, nos termos da Lei 12.153/2009, só é cabível para impugnar decisões interlocutórias que tratem de tutela de urgência no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É inadequado o uso do agravo de instrumento para impugnar decisão sem caráter cautelar ou antecipatório no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1005914-55.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, j. 17/10/2019.

(N.U 1001607-62.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

No mesmo sentido, o Enunciado no 15 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) estabelece:

"Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 1.021 e 1.042 do CPC" (atualizados para o CPC/2015).

Como se vê, as únicas exceções ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias nos Juizados Especiais são o agravo interno (art. 1.021 do CPC) e o agravo em recurso especial ou extraordinário (art. 1.042 do CPC), situações que não se aplicam ao caso concreto, que trata de agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão do processo.

Vale ressaltar que o entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentado aponta que a via adequada para impugnar decisões interlocutórias nos Juizados Especiais, quando causadoras de dano irreparável ou de difícil reparação, é o mandado de segurança e não o agravo de instrumento.

O fato de a ação se encontrar na fase de cumprimento de sentença não altera esse entendimento, uma vez que ainda prevalece o procedimento especial dos Juizados, com suas limitações recursais caracterizadoras.

Não desconheço as razões substantivas levantadas pelo agravante, notadamente acerca da questão da coisa julgada e da inaplicabilidade da suspensão determinada na Reclamação no 1021296-44.2024.8.11.0000 ao seu caso concreto. Todavia, questões procedimentais e de admissibilidade recursal precedem a análise do mérito, sob pena de violação às regras específicas que disciplinam o sistema recursal dos Juizados Especiais.

Importante destacar que o não conhecimento do presente agravo de instrumento não deixa o agravante desamparado, uma vez que poderá valer-se do mandado de segurança, dentro do prazo legal, para impugnar a decisão que entende ter violado direito líquido e certo, desde que presentes os requisitos específicos dessa ação constitucional.

Diante do exposto, em face da inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO
o presente Agravo de Instrumento, revogando a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025